Tribunal: STF
Processo: HC 242213
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Fernando Jose dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU. FUGA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A segregação preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). 



    2. As circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do risco de não aplicação da lei penal, visto que o réu, muito embora haja se apresentado espontaneamente em novembro de 20022 – após diversas tentativas de encontrá-lo em 2021 – e beneficiado com a substituição da prisão preventiva com cautelares diversas, novamente não foi localizado no endereço indicado. A sua genitora, inclusive, afirmou que ele encontrava-se em local incerto e não sabido. 



    3. Os mesmos argumentos demonstram a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal. 



    4. Não haver que se falar em falta de contemporaneidade do decreto preventivo, máxime porque esta Corte Superior já decidiu que, "quando a fuga constitui um dos fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 738.975/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/9/2022). 



    5. Agravo regimental não provido.



    (RHC 195.221 AgRg, ministro Rogério Schietti Cruz)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do impetrante, em virtude da alegada inidoneidade dos fundamentos da decisão que a decretou, bem como sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia de aplicação da lei penal porquanto “mesmo depois de revogada sua prisão preventiva e fixadas medidas cautelares, o réu voltou a se furtar à aplicação da lei penal”. Acrescentou que “não se trata de hipótese na qual o endereço do réu não foi encontrado, mas de seu efetivo desaparecimento, tendo sido informado pela própria mãe do acusado que ele se encontra em local incerto e não sabido. O réu, mesmo depois de ciente das medidas cautelares fixadas, se omitiu ao comparecimento desta vara mais uma vez“. Vale destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 



    O magistrado impôs a constrição cautelar, no dia 6/11/2023, sob a seguinte motivação:



    No caso dos autos, o Ministério Público pleiteia a decretação da prisão preventiva, com a expedição de mandado de prisão em desfavor do réu Fernando José dos Santos, tendo em vista que deixou de comparecer mensalmente a este Juízo, em desacordo ao fixado em janeiro deste ano de 2023 (decisão de id. 11955744). 



    Pois bem. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315, do Código Penal. É cabível, ainda, quando houver descumprimento das medidas cautelares impostas, conforme previsão expressa do art. 312, § 1º, do CPP. 



    No caso dos autos, o réu Fernando José dos Santos foi preso em flagrante delito no ano de 2018, tendo sido autuada a ação n. 0800006-84.2019.4.05.8001, na qual foram instituídas as seguintes cautelares: comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, sempre no primeiro dia útil do mês e proibição de ausentar-se do município de domicílio por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do juízo. 



    As medidas cautelares foram cumpridas normalmente de fevereiro de 2019 a março de 2020, quando teve início a pandemia de COVID-19 e o réu passou a descumprir as medidas. 



    Proposta a ação penal (2021), as diligências para citação resultaram infrutíferas, de maneira que estando o réu em local incerto e não sabido, bem como em descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão instituídas, este Juízo proferiu decisão revogando tais medidas e decretando sua prisão preventiva . 



    Em seguida, o réu se apresentou voluntariamente ao Juízo, em novembro de 2022, tendo apresentado seu novo endereço (Travessa Agostinho Soares, 35, Dependência, Centro - Girau do Ponciano), razão pela qual a prisão preventiva foi revogada em janeiro de 2023 (decisão de id. 11955744). Na ocasião, foram fixadas as seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar atividades, sempre no primeiro dia útil do mês; b) proibição de ausentar-se do município de domicílio por prazo superior a 15 (quinze) dias, sem autorização prévia do juízo. 



    Expedida Carta Precatória para citação do acusado, a diligência restou infrutífera em virtude de o endereço não ter sido encontrado pelo Oficial de Justiça (Certidão de id. 12048560, p. 13). 



    Após diligências de buscas (ids. 12792374 - 12766541), foi encontrado o endereço "Rua Projetada, 35, Girau do Ponciano", tendo sido expedida nova Carta Precatória à Comarca de Girau do Ponciano. Na nova tentativa de intimação, a própria genitora do réu informou que desconhece seu paradeiro, estando ele em local incerto e não sabido (fl. 12, id. 13394946). 



    Diante dos fatos narrados, não resta outra alternativa senão a decretação da prisão preventiva do acusado, visto que mesmo depois de revogada sua prisão preventiva e fixadas medidas cautelares, o réu voltou a se furtar à aplicação da lei penal. 



    [...] 



    No caso, não se trata de hipótese na qual o endereço do réu não foi encontrado, mas de seu efetivo desaparecimento, tendo sido informado pela própria mãe do acusado que ele se encontra em local incerto e não sabido. O réu, mesmo depois de ciente das medidas cautelares fixadas, se omitiu ao comparecimento desta vara mais uma vez (fls. 383-384, grifei). 



    [...]



    As circunstâncias elencadas pelas instâncias ordinárias indicam a presença de motivação idônea, baseada em elementos concretos dos autos, para justificar a custódia preventiva do réu, diante do risco de não aplicação da lei penal , visto que o réu, muito embora haja se apresentado espontaneamente em novembro de 2022 – após diversas tentativas de encontrá-lo em 2021 – e beneficiado com a substituição da prisão preventiva com cautelares diversas, novamente não foi localizado no endereço indicado. A sua genitora, inclusive, afirmou que ele encontrava-se em local incerto e não sabido. Assim, reitero que se mostram suficientes os motivos invocados para negar ao réu a liberdade, porquanto contextualizado, em dados concretos dos autos.



    [...]



    Destaco que os mesmos argumentos demonstram a insuficiência de outras medidas cautelares diversas da prisão para garantir a aplicação da lei penal.



    (grifei)



    Destaco, no mesmo sentido, de que o descumprimento de medidas cautelares diversas diversas da prisão são fundamento válido para o restabelecimento da prisão preventiva, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ALGEAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA JUSTIFICA ALONGAR DA MARCHA PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. RESTABELECIMENTO DA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o descumprimento de medida cautelar consiste em motivação idônea para restabelecer a prisão processual outrora substituída, forte na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (HC 228.879 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. De acordo com as instâncias anteriores, a prisão preventiva foi decretada forte no descumprimento dos compromissos assumidos quando do recolhimento domiciliar no período noturno e, integral, aos finais de semana e dias não úteis.



    2. A quebra dos compromissos assumidos é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva. Precedentes.



    3. Diante das circunstâncias do ato praticado e dos elementos apresentados nas instâncias anteriores, idônea a fundamentação para a decretação e manutenção da prisão preventiva e não a aplicação ou substituição de medida cautelar diversa, tampouco a imposição de outra medida em cumulação (art. 282, §§ 4º e 6º, do CPP). 



     4. Agravo regimental conhecido e não provido.



    (HC 213.418 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente